Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO - SOLIDARIEDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM - ATO COMPLEXO - IMPOSSIBILIDADE - RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - OFÍCIO COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. No caso dos autos, o autor, Vanias Machado, diz ter vendido ao réu, João Maria Peixoto, em 02/12/2013, o veículo FIAT PALIO, de placa JEP-8492 DF, com reserva de domínio, porém, quitado, pelo preço de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tendo ficado acordado que o autor providenciaria a baixa no gravame e o réu transferiria o veículo para si ou terceiro. Afirma que o réu não efetuou a transferência do veículo e que deixou de adimplir os débitos a ele relativos. Requer a condenação do réu a efetuar a transferência do veículo para o seu nome, bem como arcar com as dívidas referentes ao bem.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a promover a transferência de titularidade do veículo para o si ou terceiro, bem como para promover o pagamento de todos os débitos (IPVA, multas, licenciamento, DPVAT) que recaem sobre ele desde 02.12.2013, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 2.000,00.
4. Em recurso, o réu alega que, por existir contrato de leasing, não pode realizar a transferência do veículo, que o vendeu a terceiro em 2017, que o autor tomou ciência da venda em 2018, e que o autor poderia ter mitigado seus prejuízos ao providenciar a transferência diretamente para o terceiro.
5. A questão envolve os campos de Direito Civil, Direito Administrativo e do Direito Tributário. De fato, a par de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse registro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular registral do veículo.
6. Embora de regra a existência alienação fiduciária seja óbice à transferência de veículos financiados, enquanto não baixada o gravame, no caso em exame não se verifica este impedimento porque consta dos autos (ID 12490169) expediente emitido pelo DETRAN-DF, dando conta de que o gravame foi baixado.
7. Quanto aos demais aspectos da controvérsia, é de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, esta que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
8. Quanto aos débitos de natureza administrativa que incidem sobre o veículo (multa), dispõe o art. 134 do Código de Trânsito que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
9. O reconhecimento da solidariedade entre comprador e vendedor, quando não é realizada a comunicação do negócio ao órgão de trânsito, na forma retro descrita, é o entendimento firmado no STJ, em situação análoga (AgInt no REsp 1776257/SP e AgInt no REsp 1686916/SP).
10. Ainda no tocante às infrações de trânsito, estas geram penalidades de duas naturezas, a saber, a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor que contribui para restrição de direito quando acumuladas. E apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134, do Código de Trânsito. Em relação ao aspecto punitivo, ou penal-administrativo, essas penalidades devem incidir na pessoa do condutor, na forma do art. 257, do CTB. Nas circunstâncias do caso em exame é de se supor que as infrações tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se presume seja o condutor. Entretanto, o pagamento da multa incumbe solidariamente a comprador e vendedor. Quitada a dívida, e só então, após sub-rogar-se no crédito de que é também devedor, o autor pode eventualmente ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso.
11. Quanto à taxa de licenciamento e o prêmio de seguro obrigatório, pela sua razão, devem obrigar ao proprietário anterior que deixou de promover a comunicação de venda. Ambos os encargos estão relacionados com a segurança de trânsito, eis que a primeira se destina a conferir regularidade aos veículos em circulação e a segunda a indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Razão disso relaciona-se com a responsabilidade registraria do veículo perante o órgão executivo de trânsito, que incide sobre o anterior proprietário, e não com o adquirente que não comunicou essa circunstância ao órgão de trânsito.
12. Assim, considerando que o autor é devedor solidário com o comprador no pagamento de Licenciamento e Seguro Obrigatório, se o órgão de trânsito e a SEFAZ exigem o cumprimento da obrigação cabe ao autor, devedor que é, pagá-la e regredir contra o comprador, que é com ele devedor solidário, para que lhe pague.
13. Com objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte autora, cabível a expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda a fim de comunicar àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente em 02/12/2013, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para i) afastar da condenação a obrigação do réu de transferência do veículo objeto dos autos, bem como dos encargos e tributos incidentes sobre o bem; ii) determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF para que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente em 02/12/2013, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA. Licenciamento e Seguro Obrigatório.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.